Tribunal: TJDFT
Processo: 0723790-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 1a Câmara Cível Autos no: 0723790-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Imobiliária e Agropecuária VC Ltda - EPP Réus: Kellen Espindola Studio Hair Ltda – ME Kellen Espindola de Moura Antônio Edson Benigno Ramos Luiz Augusto de Alcântara Ferreira D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória ajuizada pela sociedade empresária Imobiliária e Agropecuária VC Ltda - EPP, com o objetivo de desconstituir a sentença proferida nos autos do processo no 0708971-47.2017.8.07.0007. Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento liminar formulado pela autora e determinou a citação dos réus (Id. 13391285). Kellen Espindola de Moura e Luiz Augusto de Alcântara Ferreira foram devidamente citados e ofereceram contestação (Id. 23472164). No entanto, as tentativas de citação de Antônio Edson Benigno Ramos foram frustradas. A autora formulou requerimento de citação, por edital, de Luiz Augusto de Alcântara Ferreira, ao fundamento de que o aludido réu se encontra em local desconhecido. Foi requisitado ao Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga a realização de pesquisa por informações a respeito do domicílio do aludido réu, por meio dos sistemas disponíveis como Sisbajud, Renajud etc. (Id. 32222207) O ato citatório foi intentado nos endereços encontrados, sem sucesso. Intimada a se manifestar a respeito, a parte autora manteve-se inerte. É a breve exposição. Decido. A citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais subsequentes, com a ressalva das situações previstas no art. 239 do CPC. No presente caso as tentativas de citação de Luiz Augusto de Alcântara Ferreira, nos endereços indicados pela autora, foram promovidas sem sucesso, de acordo com as certidões acostadas aos presentes autos (Id. 13569602, Id. 14938862, Id. 22981186, Id. 23479718, Id. 30900459, Id. 34615697, Id. 34949360, Id. 35157423, Id.35217740 e Id. 36885503). Uma vez que foram infrutíferas as tentativas de citação do réu nos endereços informados pela sociedade empresária autora e obtidos por consulta aos sistemas eletrônicos, estão presentes os requisitos legais autorizadores da realização da citação por edital requerida, nos termos do art. 257, incisos I a IV, do CPC (Id. 31684196). Feitas essas considerações, cite-se o réu Luiz Augusto de Alcântara Ferreira por edital, com prazo dilatório de 20 (vinte) dias, ficando o registro de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inc. IV, do CPC). À zelosa secretaria da Egrégia Primeira Câmara Cível para que promova as expedições necessárias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator